Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702771-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, suscitante, e o JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE brasília, suscitado, nos autos da ação monitória proposta por AC Coelho Materiais para Construção Ltda. em desfavor de Zenilton Batista Ferreira (ID 22799691). A SUDIA certificou que se trata de conflito de competência protocolado em duplicidade ao CCiv 0702764-14.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator em 28.1.2021 (ID 22840180). Do cotejo de ambos os feitos, constata-se que, de fato, houve duplicidade, pelo que determino o cancelamento da distribuição do presente Conflito. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador